Tribunal: TJPA
Processo: 0809593-29.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809593-29.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSURGÊNCIA QUANTO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMISSÃO DE FATURAS E AVISOS DE VENCIMENTOS COM LETRAS DIMINUTAS E NÃO ENVELOPADAS. MATÉRIA REGULAMENTADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA/ANEEL NO ARTIGO 119 DA SUA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 E NO MÓDULO 11 DOS PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL–PRODIST. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MALFERIMENTO ÀS NORMATIVAS CITADAS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO PRESENTE. PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AFASTADO, UMA VEZ QUE O MODELO DE COBRANÇA SE ORIGINOU EM 2014, SENDO A AÇÃO ORIGINÁRIA AFORADA EM 2018. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 (doze) aos 19 (dezenove) dias do mês de julho

do ano de 2021.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Presidente/convocada) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Eva do Amaral Coelho (Convocada).

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE/ADECAMBRASIL

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0848169-61.2018.8.14.0301, ajuizado em desfavor da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, indeferiu o pedido liminar requerido na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 1230594, págs. 01/15), historia a agravante que ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas à condenação da agravada em danos morais coletivos no importe de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), valor este a ser revestido ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, na forma da Lei Complementar nº 23/1994.

Afirma que o ajuizamento da ação se deu em razão de a recorrida ter adotado, em 2014, um sistema de cobrança, emissão e entrega de faturas em inúmeros Municípios de fácil operacionalização e com custos bem baixos. No entanto, a impressão dos boletos é de tamanho diminuto e com informações obrigatórias grafadas em letras minúsculas e de difícil leitura, que muitas vezes são entregues a terceiros, inclusive os documentos contendo aviso de vencimento da conta.

Alude que o sistema de emissão e entrega de faturas, apesar de ser benéfico para a agravada, causa inúmeros danos aos consumidores. Diz que pelo reduzido tamanho e formato da letra, as informações sobre o consumo legalmente obrigatórias são grafadas quase umas sobre as outras, o que dificulta o entendimento da conta; que a entrega dos documentos sem ser envelopado expõe dados pessoais do consumidor, a exemplo do CPF, bem como que o aviso de vencimento não atenta para a privacidade do consumidor.

Argumenta, o agravante, a necessidade de concessão de tutela antecipada recursal com o fim de compelir a agravada a proceder, no prazo de 60 (sessenta) dias, o aumento do tamanho e formato da fatura de energia elétrica, bem como que todas as informações sejam grafadas em letra tamanho 12 e negritadas; que as faturas sejam entregues envelopadas, sejam de cobrança ou de aviso de vencimento, a fim de não expor dados pessoais dos titulares da conta, tampouco o exponham a situação vexatória.

Postulou o conhecimento do recurso, a concessão e efeito suspensivo ativo nos termos defendidos e, por fim, o seu total provimento no sentido de compelir a agravada, no prazo de 60 (sessenta) dias, aumentar o tamanho e o formato da fatura de energia elétrica, bem como que elas sejam envelopadas na ocasião de entrega ao consumidor e que contenham letras legíveis, arbitrando-se, para tanto, multa cominatória em caso de descumprimento da ordem.

Em decisão (id. 3210778, págs. 01/03), indeferi o pedido de tutela recursal.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 3313915, págs. 01/10), tendo a agravada, após breve explanação dos fatos, sustentado a inadmissibilidade do presente recurso por incidência da Sumula nº 287 do Supremo Tribunal Federal (STF) e de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aduz que as razões do recurso não guardam correlação com o que foi decidido pelo juízo de origem e que a agravante postula repassar a esta instância controvérsia que sequer foi objeto de análise pelo juiz de origem.

Cita precedentes em abono de suas teses.

Disserta que não há motivos para a reforma da decisão agravada, uma vez que a emissão de faturas de energia elétrica se encontra em conformidade com a Resolução nº 414, artigo 119, da Agência Nacional de Energia Elétrica/ANEEL.

Frisa que a alteração do modelo em sede liminar caracteriza “
periculum in mora inverso
” na forma do artigo 300, § 3º, do CPC.

Postula a agravada a negativa de seguimento do presente recurso em razão de possuir razões dissociadas da decisão guerreada ou, alternativamente, o seu não provimento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 3433056 , págs. 01/03), pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil/Adecambrasil, ora agravante, contra decisão denegatória de tutela de urgência proferida em Ação Civil Pública aforada em desfavor de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, ora agravada.

A agravante postula a negativa de seguimento do recurso pelo fato de não combater os termos da decisão agravada. Diz que a recorrida apenas tenta demonstrar, de maneira forçada, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Todavia, é de se salientar que os requisitos para a concessão de tutela de urgência condicionam-se à demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de lesão grave e de difícil reparação, requisitos estes não aferidos pelo juízo de piso. Nessa senda, não há óbice para que este Colegiado conheça desses pressupostos sem que haja supressão de instância, de modo que não comporta acolhida o pedido de negativa de seguimento recursal.

No mais, concernentemente ao cerne da controvérsia, observa-se que a pretensão da agravante reside no fato de que seja compelida a concessionária de serviço público a fornecer as faturas de consumo de energia elétrica a seus consumidores, bem como as comunicações de débito, em envelope lacrado e com letras maiores, a fim de serem resguardados os dados dos usuários, não os expondo a constrangimento em caso de atraso no pagamento.

Nesse compasso, não é de se olvidar que a matéria ora discutida se circunscreve ao poder regulamentar das Agências Reguladoras, que expedem normativas técnicas com vistas a normatizar certas matérias que demandem alta complexidade. Acerca do assunto, cito o magistério de José dos Santos Carvalho Filho, “
verbis
”:

“Não obstante, é importante ressaltar que referida delegação não é completa e integral. Ao contrário, sujeita-se a limites. Ao exercê-la, o legislador reserva para si a competência para o regramento básico, calcado nos critérios políticos e administrativos, transferindo tão somente a competência para a regulamentação técnica mediante parâmetros previamente enunciados na lei. É o que no Direito americano se denomina delegação com parâmetros (delegation with standards). Daí poder afirmar-se que a delegação só pode conter a discricionariedade técnica.

Trata-se de modelo atual do exercício do poder regulamentar, cuja característica básica não é simplesmente a de complementar a lei através de normas de conteúdo organizacional, mas sim de criar normas técnicas não contidas na lei, proporcionando, em consequência, inovação no ordenamento jurídico. Por esse motivo, há estudiosos que o denominam de poder regulador para distingui-lo do poder regulamentar tradicional.”

(CARVALHO Filho, José dos Santos, Manual de direito administrativo/34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, Livro Digital, pág. 167).

Na hipótese dos autos, conforme demonstrado nas contrarrazões, as informações referentes às faturas de energia elétrica se encontram elencada no artigo 119 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica/ANEEL, normativa essa que exige o nome do consumidor, unidade consumidora, CPF ou CNPJ, dentre tantas outras informações.

Por sua vez, o Módulo 11 do Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST da Agência Reguladora competente (3313917, págs. 01/31), estabelece os procedimentos que devem ser observados na emissão e apresentação das faturas de energia elétrica, detalhando e exemplificando o estabelecido nas Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

Vale ressaltar que, até o presente momento, não há indicativo de que a emissão de faturas de energia elétrica esteja sendo realizada em descompasso com as normativas citadas. Ao revés, o fundamento ventilado no agravo reflete o inconformismo da entidade pelo fato de as faturas não serem entregues de maneira envelopada e em letras diminutas.

Nesse desiderato, não há falar em probabilidade do direito em favor da agravante, visto que não constatada, até o presente momento, ilegalidade no procedimento adotado pela concessionária. Por sua vez, o perigo de lesão grave ou de difícil reparação não se mostra presente, dado que, conforme relatado na peça recursal, o modelo de cobrança vem sendo adotado pela concessionária desde 2014, sendo a ação originária ajuizada somente em 2018, afastando-se, por consequente, o segundo requisito.

Assim sendo, não se mostra viável a concessão de tutela de urgência neste grau, uma vez que ausentes os pressupostos autorizadores para sua concessão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021